Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, embora a segregação cautelar do paciente tenha sido decretada no dia 29-setembro-2020, ele está foragido, de maneira que não se encontra preso e, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. De acordo com as informações registradas na decisão que decretou a prisão preventiva, as diligências investigativas envolveram interceptação telefônica e a realização de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, medicamentos diversos (como sibutramina e cytotec) e balanças de precisão; ademais, segundo o que teria sido apurado, o paciente, em tese, fornecia medicamentos ao líder da associação.
4. A natureza e variedade das substâncias apreendidas (cocaína, remédios de uso controlado e medicamento abortivo), assim como os indícios de habitualidade delitiva (prisão precedida de investigações que envolveram diligências como interceptação telefônica e apreensão de petrechos de tráfico), são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, de maneira que justificam a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.